Tribunal: TJMT
Processo: 1049882-41.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049882-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA DA SILVA - CPF: 048.791.151-26 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1049882-41.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A.

Apelado:
Rodrigo Souza da Silva

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – LAUDO PERICIAL REALIZADO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDA PREVISTO PARA DANOS CORPORAIS TOTAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o laudo pericial comprova a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e inferiores, é inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1049882-41.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A.

Apelado:
Rodrigo Souza da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A., visando reformar a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório manejada por Rodrigo Souza da Silva.

Irresignada, a seguradora interpõe o presente recurso alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, pois, foi considerada cada lesão isoladamente. Assevera que deve ser aplicado o percentual previsto para danos corporais totais.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 79481965)
, pugnando pela condenação da apelante por litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso. Ao final, requer
a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1049882-41.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A.

Apelado:
Rodrigo Souza da Silva

V O T O

Infere-se dos autos que Rodrigo Souza da Silva move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, contra a seguradora, em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30 de setembro de 2018.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, entendendo que deve ser aplicada a Lei nº 11.945/09, condenando a ré a pagar R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária do evento danoso, bem como na sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a seguradora interpõe o presente recurso alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, pois, foi considerada cada lesão isoladamente. Assevera a existência de previsão específica, na tabela trazida pela Lei n. 11.945/09, para lesões que incapacitem um dos membros superiores e inferiores conjuntamente.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que as razões esposadas pela seguradora não merecem guarida. Explico.

É certo que a tabela constante no anexo da Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei 11.945/09, prevê a hipótese de “danos corporais totais” -
perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, cujo percentual da perda a ser considerado é de 100% (cem por cento) do valor da indenização para os casos de invalidez permanente.

Entretanto, no caso em apreço, a
perícia médica judicial realizada atestou que o apelado sofreu “danos corporais segmentares (parciais)”, que repercutem em partes de membros superiores e inferiores, descrevendo especificamente a invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), e do membro inferior esquerdo, em 50% (cinquenta por cento) - id. 79481952.

Nesse passo, tenho andou bem a douta magistrada ao elaborar o cálculo considerando o percentual da perda de maneira isolada, fundamentando no seguinte sentido:

“Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a invalidez permanente para o membro superior e inferior esquerdo, 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável.

(...)

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada
invalidez permanente média em membro inferior esquerdo, em um grau de 50%
(cinquenta por cento) e,
leve em membro superior esquerdo em um grau de 25%
(vinte e cinco por cento).

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a
50%
(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável
de 70% (setenta por cento)
,
equivalente a R$ 4.725,00
(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) e
25%
(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável
de 70%
(setenta por cento),
equivalente a R$ 2.362,50
(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74,
totalizando R$ 7.087,50
(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).”
(id. 79481958 – negritei)

Assim, pelo que se denota, a nobre magistrada agiu com o costumeiro acerto, realizando o cálculo de maneira adequada, conforme o percentual da perda e o grau de invalidez apontados no laudo pericial, não havendo o que se falar em aplicação do teto indenizatório previsto para as lesões conjuntamente.

Ademais, caso a seguradora discordasse do laudo elaborado pelo perito médico, deveria ter apresentado impugnação no momento em que foi intimada para tanto, contudo, conforme se verifica da certidão de id. 79481953, a parte deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Nesse passo, tendo o laudo pericial comprovado a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e inferiores, é inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais e, consequentemente, a quantificação da indenização de acordo com teto indenizatório diverso, de modo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à litigância de má-fé arguida pelo apelado em contrarrazões, não há que se falar em condenação da apelante, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

De outra banda, deixo de arbitrar a verba honorária recursal requerida, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC no presente caso.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021